Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CUNHO SENSACIONALISTA.PROGRAMA DIÁRIO: DF ALERTA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, decorrente da veiculação de matéria jornalística com conteúdo ofensivo e sensacionalista, que imputou indevidamente prática de crime grave ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa de comunicação recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve abuso do direito de informar, configurando ato ilícito e dano moral indenizável; e (iii) se o valor fixado a título de compensação por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a veiculação da matéria ofensiva por meio de programa televisivo e canal digital de titularidade da recorrente, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da responsabilidade objetiva dos veículos de comunicação pela divulgação de conteúdo que extrapola os limites da liberdade de imprensa.
4. A solidariedade entre a emissora matriz e sua afiliada decorre da Teoria da Aparência, sendo suficiente a comprovação de que ambas contribuíram, direta ou indiretamente, para a propagação da matéria lesiva.
5. A reportagem extrapolou os limites do direito de informar ao imputar, de forma sensacionalista e sem respaldo judicial, a prática de crime grave, utilizando expressões ofensivas e juízos de valor depreciativos.
6. O dano moral é presumido em casos de violação à honra e imagem, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
8. A obrigação de retirada dos vídeos ofensivos das plataformas digitais, com imposição de multa cominatória, é medida necessária para cessar a continuidade do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A veiculação de matéria jornalística com conteúdo sensacionalista e ofensivo, sem respaldo judicial, configura abuso do direito de informar, ensejando responsabilidade civil objetiva dos veículos de comunicação e dever de compensar os danos morais decorrentes, sendo solidária a responsabilidade entre a emissora matriz e sua afiliada.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, IX e X;
Código Civil, arts. 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1881401, 0702302-80.2023.8.07.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1940364, 0772365-88.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1343626, 0724961-28.2019.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 08/06/2021; Acórdão 1323376, 0732019-19.2018.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.